Tribunal: TJDFT
Processo: 0002976-73.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE RECUSA DO SUPOSTO PAI. EXAME DE DNA REALIZADO, EM DILIGÊNCIA, APÓS A SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PREJUDICADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. FILHA MAIOR. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE PRESUMIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A súmula n. 301/STJ prevê que “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.”

2. A preliminar de nulidade da sentença, ante o fato de ter ocorrido a revelia do suposto pai e ter sido presumida a paternidade restou prejudicada, ante a realização de exame de DNA, que comprova a relação de parentesco entre as partes.

3. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.

4. A obrigação de prestar alimentos é de ambos os pais, e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos, de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.

5. O fato de o apelante ter tido filhos de outros relacionamentos e ter constituído nova família não enseja, por si só, a redução do percentual de alimentos fixados na sentença, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para o sustento de sua filha, seja pelo poder familiar outrora existente, seja em decorrência da relação de parentesco.

6. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade. In casu, o percentual fixado pelo Juízo de origem é condizente com a possibilidade do alimentante e atende às necessidades da alimentanda.

7. Recurso conhecido e não provido.